Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-58.2020.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600466-58.2020.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600466-58.2020.6.16.0011
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600466-
58.2020.6.16.0011, (DRAP nº 0600457-96.2020.6.16.0011), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Antonio Lima de Oliveira, julgando-o inapto para concorrer ao cargo de vereador,
do município de Rio Negro, nas Eleições 2020, o que faço com fundamento no artigo 46 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 c/c o artigo 14, § 4º da Constituição Federal.( Requerimento de
Registro de Candidatura - RRC, apresentado por Antonio Lima De Oliveira, para concorrer ao cargo
de vereador, PODEMOS, pois o requerente detém a condição de analfabeto, o que o torna
inelegível, nos termos do artigo 14, § 4º, da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LIANA CRISTINA STOEBERL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21004
116
26/11/2020 16:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.351

RECURSO ELEITORAL 0600466-58.2020.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
- OAB/PR79245
ADVOGADO: LIANA CRISTINA STOEBERL
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ANALFABETIZAÇÃO. ART.14, §4º, CF C/C ART.1º DA
LC Nº64/90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito ao demonstrar sua
alfabetização, porquanto não juntou documentos de comprovação de
escolaridade, bem como não conseguiu escrever nada além de seu
próprio nome quando da realização de declaração de próprio punho no
Cartório Eleitoral.
2.O próprio Recorrente afirmou não ter condições de escrita e leitura,
sendo incontestável, portanto, sua condição de analfabeto, estando
ausente condição de elegibilidade para concorrer às eleições de 2020.
3.Recurso conhecido e desprovido para manter o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 21004116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 16:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616464288100000020359492
Número do documento: 20112616464288100000020359492

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 15035866) interposto por ANTONIO LIMA DE
OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR,
que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de
, em razão da ausência de comprovação de
vereador nas eleições municipais de 2020
alfabetização.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que cursou somente o primeiro
ano do ensino fundamental, não podendo comprovar tal fato, tendo em vista que o Recorrente
é natural de Independência/CE e lá cursou parte do ensino fundamental.
3.Aduziu que o conceito de analfabetismo previsto no artigo 14, §4º, da Constituição da
República, deve ser interpretado de modo a privilegiar o exercício da cidadania, os direitos
políticos e a representação popular, interferindo-se o mínimo possível na liberdade de voto e na
capacidade eleitoral passiva.
4.Argumentou, ainda, que no dia em que esteve no cartório eleitoral para realizar a prova de
alfabetização, acabou declarando verbalmente que não sabia ler nem escrever pelo fato de
estar nervoso naquele momento, e que possui sim condições mínimas para concorrer às
eleições, porquanto escreveu seu nome e a data.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para
reformar a sentença recorrida e deferir o seu pedido de registro de candidatura.
6.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao Recurso interposto, alegando que
o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua alfabetização, sendo o analfabetismo uma
causa constitucional de inelegibilidade (id. 15036016).
7.Requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
indeferiu o pedido de Registro de Candidatura.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoralinterposto por entender que o Recorrente não comprovou sua
.
alfabetização (id. 18895716)
É o relatório.
VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual o recurso merece ser conhecido.
Num. 21004116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 16:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616464288100000020359492
Número do documento: 20112616464288100000020359492

2.O Recurso busca a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de ANTONIO LIMA DE
OLIVEIRApara concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020, em razão da ausência
de comprovação de alfabetização.
3.Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recorrente não apresentou, juntamente com
seu Requerimento de Registro de Candidatura, documento comprobatório de sua escolaridade,
conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019.
4.Conforme dispõe o §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, o analfabetismo é condição de
inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita para o deferimento de seu registro. Da mesma forma dispõe o
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.
5.O artigo 27, §5º, da Resolução nº23.609/2019 do TSE, que dispõe sobre o registro de
candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a condição de alfabetizado pode ser
comprovada por declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da
circunscrição em que o candidato disputa o cargo.
6.No caso em tela, constata-se que o Recorrente compareceu ao Cartório no dia 17.10.2020,
contudo, limitou-se a escrever seu nome e data, declarando na mesma oportunidade que não
teria condições nem de ler nem de escrever, bem como que possuía a intenção em começar a
estudar no próximo ano, conforme certidão juntada em id 15035166.
7.Em que pese tais alegações, não há nenhum documento juntado aos autos que comprove
sua alfabetização, porquanto a simples assinatura de seu nome não é apta a comprovar que o
Recorrente possui condições mínimas de escrita e leitura.
8.Neste sentido este TRE adotou o seguinte entendimento em caso semelhante:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. SEM
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na frente
de servidor da Justiça Eleitoral é apta à demonstrar o preenchimento da
condição de elegibilidade de ser alfabetizado.
Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar que
consegue escrever e ler palavras simples, não há como considera-lo
alfabetizado porque consegue assinar seu nome.
Recurso conhecido e negado provimento.
9.Desta forma, a condição de analfabeto do candidato é fato incontroverso nos autos, posto
que ele mesmo confessa que não sabe ler nem escrever nada além de seu nome, restando
evidente a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da Constituição.
Num. 21004116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 16:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616464288100000020359492
Número do documento: 20112616464288100000020359492

10.Assim sendo, constata-se que não restou demonstrada a condição de elegibilidade de
alfabetização do Recorrente, prevista no §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, razão pela
qual não merece reforma a sentença recorrida que indeferiu o pedido de Registro de
Candidatura para o pleito de 2020.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA, e,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura para o cargo de vereador de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600466-58.2020.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LIANA CRISTINA STOEBERL - PR79245 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21004116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 16:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616464288100000020359492
Número do documento: 20112616464288100000020359492